Tribunal: TJMT
Processo: 1022545-35.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022545-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DA SILVA - CPF: 181.374.581-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA –
INTERNAÇÃO EM
HOME CARE
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CUSTEIO PELOS ENTES PÚBLICOS DA ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS – RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS DE CUSTEAR OS GASTOS DECORRENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EVIDENCIADOS
–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO
PROVIDO.

1. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que é dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas à saúde, sendo os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos às pessoas carentes que necessitam de tratamento médico.

2. O custeio do consumo de energia elétrica decorrente do uso dos equipamentos de
home care
disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde é de responsabilidade dos entes estatais, pois
tal obrigação está incluída na assistência à saúde, obrigação constitucional solidária dos entes públicos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
JOAQUIM GOMES DA SILVA

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
Joaquim Gomes da Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Cominatória Para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1015422-14.2020.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá
, que indeferiu o pedido do custeio do pagamento dos gastos com consumo de energia elétrica relativos à utilização do sistema do
home care
.

Aduz, em síntese, ser portador de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (CID l64+l69.4), de modo que lhe fora deferido o tratamento na modalidade
home care
, bem como os meios para o seu funcionamento, mas que, embora tenha requerido o benefício da tarifa social de energia elétrica, junto à Concessionária de Energia Elétrica, a quem compete a incumbência de instalar um medidor específico para aquela operação, somente em fevereiro/2021 foi individualizado o padrão que contabiliza a energia que abastece o referido sistema, motivo pelo qual requereu que as contas referentes aos meses de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, que representaram grande excesso na sua conta de energia, fossem pagas pelos requeridos.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido, ao fundamento de que não demonstrado o pedido administrativo junto à concessionária, ou a negativa por parte desta.

Inconformado, o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, notadamente porque fora admitido para tratamento em
home care
em 12/11/2020 e a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e, consequentemente, à manutenção da sua vida, que dependente do equipamento.

Afirma ser indubitável que, o Poder Público tenha a obrigação de fornecer os equipamentos para a internação domiciliar pelo sistema
home care
, bem como o dever de custear o consumo da energia elétrica, por ser fundamental para o funcionamento do equipamento, principalmente porque se trata de pessoa carente, sem condições de pagar pelo serviço.

Diz que, a gravidade da sua situação financeira, que faz uso de
home care
e, por isso, está desempregado, exige providências imediatas, tornando-se imprescindível que os requeridos assumam os gastos com consumo de energia elétrica em questão, especialmente para que seja realizado o pagamento das contas que estão em aberto, referente aos meses de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, quando ainda não estava instalado medidor autônomo.

Argumenta que, a pretensão é garantia à prestação jurisdicional efetiva e integral, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, como é o caso da saúde.

Por fim, ressaltando a presença dos requisitos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinado que os requeridos assumam os gastos com consumo de energia elétrica em referência, ou, o decote da conta de energia apenas quanto ao valor correspondente ao consumo gerado pelos aparelhos médicos que possibilitaram a manutenção da vida do agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de efeito ativo foi concedido por esta Relatora no ID n. 113923454,
para que
os Agravados providenciem o decote e o custeio das contas de energia elétrica, inerente aos meses de dezembro/2020 a fevereiro/2020, no que se refere ao uso dos equipamentos instalados na residência do agravante em novembro/2020, para subsidiar a assistência domiciliar a este deferida
.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá, respectivamente nos ID ́s n. 115758983 e 120344490, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 121517951, pelo provimento do recurso.

A certidão de ID n. 113013499 atesta q
ue há pedido de justiça gratuita nestes autos e as custas ficarão sobrestadas até decisão do Relator.

Diante da comprovação de sua hipossuficiência (ID n. 112961976), defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao Agravante.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
Joaquim Gomes da Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Cominatória Para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1015422-14.2020.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá
, que indeferiu o pedido do custeio do pagamento dos gastos com consumo de energia elétrica relativos à utilização do sistema do
home care
.

Compulsando os autos, observa-se que, o Agravante, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso objetivando a disponibilização de tratamento domiciliar Home Care,
por necessitar de cuidados intensivos e de acompanhante 24 horas, para auxilio nas atividades humanas básicas (eliminações fisiológicas, alimentação), em decorrência de complicações sofridas após Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (CID l64+l69.4) conforme prescrição médica; o que foi deferido pelo Juízo de origem.

Posteriormente, o
Agravante requereu que os agravados fossem compelidos a assumir os gastos com consumo de energia elétrica, referente aos meses de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, quando ainda não estava instalado medidor autônomo para aferir o consumo decorrente daqueles equipamentos; cujo pleito foi negado pelo Juiz a quo, e é objeto do presente recurso.

Ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que
,
o auxílio às famílias que têm parente com deficiência ou doença cujo tratamento necessita de equipamentos ou instrumentos que demandem consumo de energia elétrica é realizado pelo benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE. Conforme Nota Técnica da Coordenação Geral de Atenção Domiciliar do Ministério da Saúde, há requisitos e um fluxograma a ser seguido para a inclusão de usuários neste benefício
.

Asseverou, também, que
,
não há comprovação nos autos de que a parte Autora requereu, ou foi negada a sua inclusão no programa.

Ressaltou, por fim, que,
o Poder Judiciário não deve interferir nas atividades e procedimentos administrativos exigidos pelo Poder Público na execução de suas políticas públicas, especialmente, quando se requer informações básicas e necessárias ao cadastramento de beneficiários que, aparentemente, sequer foi realizado pela parte autora.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Pois bem.

A hipótese dos autos, conforme destacado em sede de antecipação de tutela recursal, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, além de o Agravante ter demonstrado que
foi atendido com a tarifa social de energia, a partir de fevereiro/2021 (ID n. 112961976 – p. 142/146), o que afasta o argumento de que este não teria formulado o competente pedido administrativo, a liminar pretérita, que concedeu o serviço
home care
ao agravante, incluiu os meios para a concretização do atendimento, dentre os quais se encontram as despesas com energia elétrica.

É incontroverso que, a utilização de diversos aparelhos no
Home Care
demanda a elevação dos gastos com energia elétrica e diante da comprovação da incapacidade financeira dos familiares do Agravante,

entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito em seu favor, no sentido de que,

seja determinado aos
Agravados que providenciem o decote e o custeio das contas de energia elétrica, inerente aos meses de dezembro/2020 a fevereiro/2020, no que se refere ao uso dos equipamentos instalados na residência do agravante em novembro/2020, para subsidiar a assistência domiciliar a este deferida
.

Com efeito, o custeio do consumo de energia elétrica decorrente do uso dos equipamentos de
home care
disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde é de responsabilidade dos entes estatais, pois
tal obrigação está incluída na assistência à saúde, obrigação constitucional solidária dos entes públicos.

Em casos semelhantes, a jurisprudência pátria assim se posicionou,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO MENOR LIGADOS À ENERGIA ELÉTRICA. HOME CARE. ENERGIA ELÉTRICA. CUSTEIO DO SERVIÇO PELOS ENTES PÚBLICOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.

1. Caso em que o custeio das faturas de energia elétrica pelos entes públicos, diante da incapacidade financeira dos familiares, revela-se a complementação da pretensão concedida em outra demanda, na qual foi deferido o atendimento via home care ao menor, que necessita do uso aumentado de equipamentos elétricos para o tratamento de suas enfermidades.

2. Tutela de urgência deferida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70081889909 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 29/1/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 4/2/2020). [Destaquei]

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO FORNECIDO PELO ESTADO. CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DO USO DO APARELHO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.

-
O custeio do consumo de energia elétrica decorrente do uso de aparelho Concentrador de Oxigênio, por paciente oxigênio dependente que o recebeu por meio do Estado (SUS), é de responsabilidade dos entes estatais, em aplicação do direito constitucional à saúde
. [...]. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL. - Valor nominal dos honorários advocatícios mantido por adequação. APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA.

(Apelação Cível Nº 70077191567, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 28/6/2018). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTALAÇÃO DO SISTEMA HOME CARE NA RESIDÊNCIA DE PACIENTE HIPOSSUFICIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE - VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Saúde é direito social, tendo como fundamento os princípios da universalidade, gratuidade e assistência integral, sendo de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, nos termos dos artigos 23, inciso II e 196, ambos da Constituição Federal.

2. Assim, se a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da parte autora e a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o Ente Público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.

3. O corte de energia elétrica motivado pelo inadimplemento da consumidora não pode ser feito de forma indiscriminada, de modo que, quando ameaçar direito à vida e à saúde, resta impossibilitada a suspensão.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 10019810820168110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 20/2/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/2/2018)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTALAÇÃO DO SISTEMA HOME CARE NA RESIDÊNCIA DE PACIENTE HIPOSSUFICIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE – RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 196 e seguintes da Carta Magna dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deverá ser assegurada mediante ações e políticas sociais promovidas de forma integrada pelos Entes Federados, cujo fornecimento de energia elétrica para o funcionamento do Sistema Home Care de paciente hipossuficiente acometido de doença grave encontra-se inserido nesse contexto.

(TJ-MT - AGR: 00750884720128110000 75088/2012, Relator: DR.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/8/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/9/2012).

Frisa-se, ainda, que, restou devidamente demonstrada a possibilidade de dano ao resultado útil do processo, na medida em que,
se não houve o decote das contas de energia pendentes a parte correspondente à utilização dos aparelhos necessários ao
home care, poderá haver a interrupção do serviço de home care em sua residência e consequentemente não será possível assegurar o tratamento ao paciente; situação que impõe a reforma da decisão agravada.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para determinar que os Agravados providenciem o decote e o custeio das contas de energia elétrica, inerente aos meses de dezembro/2020 a fevereiro/2020, no que se refere ao uso dos equipamentos instalados na residência do agravante em novembro/2020, para subsidiar a assistência domiciliar a este deferida, sob pena de bloqueio de valores, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022